Tribunal: TCU
Processo: 009.086/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2684/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 925/2022-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC- Processo 003.478/2022-0 , que tratou de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 238/ADLI-1/Sede/2021, promovida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, visando a contratação de empresa para manutenção e execução das cercas patrimoniais e não patrimoniais de aeroportos. Considerando que, por meio do item 9.3 do Acórdão 925/2022-TCU-Plenário , o Tribunal determinou à Infraero que se abstenha de autorizar adesões à ata de registro de preços decorrente do mencionado certame; Considerando que a unidade jurisdicionada informou que a Ata de Registro de Preços 004/ADCO/MNSC/2022 foi cancelada, em razão de descumprimento contratual pela contratada, tendo lhe sido aplicada a sanção da suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Infraero por doze meses e multa pecuniária, bem como que não houve adesões à referida ata no período em que esteve vigente; Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", art. 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno: a) considerar atendida a determinação expedida por meio do item 9.3 do Acórdão 925/2022-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste acórdão, acompanhado da instrução da unidade técnica (peça 18) à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero. c) apensar os presentes autos ao processo originário, TC Processo 003.478/2022-0 . 1. Processo TC- Processo 009.086/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.